Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722235-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: LUANA MOREIRA DE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Assupero Ensino Superior Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 27190268, p. 154) que, nos autos cumprimento de sentença n. 0703933-17.2018.8.07.0008, indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 27190261), a agravante sustenta, em suma, a inexigibilidade de restituição de valores indevidamente pagos, argumentando que a exequente não faz jus à restituição, porquanto efetuou os pagamentos das mensalidades com cheques sem provisão de fundos. Argumenta que o valor da restituição constante do acórdão objeto de cumprimento de sentença “representa o valor total do acordo financeiro celebrado pela estudante (ID n. 2870649) em 02.10.2018, referente às mensalidades de abril de 2016 a janeiro de 2018, no valor de R$40.796,93 (quarenta mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), montante esse que estava em aberto àquela época e que a aluna reconheceu como devido, motivo pelo qual celebrou o referido acordo”. Aduz que “a aluna não honrou com o pagamento do referido acordo financeiro, tendo todos os cheques sido devolvidos por insuficiência de fundos”. Alega que, apesar do título judicial determinar que o valor de R$40.796,93 (quarenta mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) pago seja restituído de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação, “o valor histórico de R$ 40.796,93 (que atualizado alcançaria R$62.234,76) que a Agravada requer a restituição nunca foi por ela pago”. Defende que a condição para a devolução, conforme constou no acórdão dessa Turma é, obviamente, o pagamento. Alega que, “interpretado o acórdão de boa-fé e não verificado o pagamento do acordo financeiro pela estudante já que todos os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, mostra-se impossível a restituição de qualquer valor pretendido pela Agravada, o que atrai a necessidade de provimento do presente agravo e reforma da decisão combatida, sob pena de enriquecimento sem causa da aluna”. Nesse aspecto, diz que, se não há valor a ser restituído, mostra-se incabível o montante pretendido pela Agravada também a título de honorários advocatícios, porquanto não haveria valor da condenação propriamente dito no caso em tela. Afirma que a atualização do débito elaborada pela exequente/agravada está incorreta, porquanto “a Agravada utilizou-se das datas e dos valores cobrados a título de mensalidades no transcurso regular dos semestre letivos, ou seja, desde abril de 2016 a janeiro de 2018, e não a partir da data de vencimento e dos valores dos cheques que foram objeto do acordo financeiro, alvo da restituição determinada por essa Corte”. Aponta excesso de execução no total de R$1.216,27 (mil duzentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos). Assevera que “a Agravada adotou postura que em muito se afasta da boa-fé processual, e que tem como objetivo único obter vantagem ilegal a partir da alteração da verdade dos fatos e do recebimento de valores que sabe que são indevidos, tentando induzir esse Juízo a erro ao requer a restituição de valores que nem sequer foram por ela adimplidos”, motivo pelo qual requer a condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ao final, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se os efeitos da decisão combatida até o julgamento final deste feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, “seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada com o reconhecimento de excesso de execução”. Preparo recolhido (ID 27190265 e 27190266). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbram-se ausentes os requisitos ensejadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. A decisão agravada (ID 27190264, p. 2/3) foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega inexigibilidade de restituição de valores indevidamente pagos, argumentando que a exequente não faz jus à restituição, porquanto efetuou os pagamentos das mensalidades com cheques sem provisão de fundos. Contudo, observo que a mesma matéria já foi objeto de apreciação na segunda instância, inclusive enfatizada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que assegurou a referida restituição (ID 91087355). Com efeito, apesar de verossímil as alegações da executada, entendo que seu acolhimento provocaria indesejada violação da coisa julgada e desafiaria a autoridade do que restou decido na instância recursal. Seja como for, nada obsta que o executado promova a cobrança dos cheques, postulando a compensação da obrigação neles estampada, antes de eventual levantamento dos valores aqui exequendos. Assim, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Para melhor compreensão da questão controvertida, veja-se ementa e dispositivo do acórdão proferido por esta Segunda Turma Cível que deu provimento à apelação interposta pela ora agravada/exequente: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA APÓS O RECURSO. OBSERVÂNCIA DO ART. 435 DO CPC. MENSALIDADES ESCOLARES. OFERTA DE DESCONTO PARA PAGAMENTO EM ESPÉCIE. ADESÃO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO REGULAR. FRAUDE. CONSTATAÇÃO POSTERIOR. ADOÇÃO TARDIA DE PROVIDÊNCIAS PARA COIBI-LA. PROLONGADO DECURSO DE TEMPO (QUASE DOIS ANOS). AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. ABUSIVIDADE NO CANCELAMENTO DA QUITAÇÃO E NA EXAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS PARA EVITAR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO IGUALITÁRIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cabível a juntada de documento após a interposição de recurso para comprovar fato ocorrido depois do julgamento da lide, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quando se verifica que não houve má-fé e que foi observado o contraditório e a ampla defesa. 2. A constatação superveniente de fraude nos pagamentos das mensalidades escolares mediante o uso de cartão de crédito de terceiro, que não autorizou as transações, não pode prejudicar o estudante consumidor que aderiu à oferta de desconto para pagamento em dinheiro, feita por terceiro em nome da instituição de ensino no interior do campus universitário. 3. É abusivo o cancelamento unilateral, pela instituição de ensino fornecedora, da quitação das mensalidades escolares pagas por quase dois anos com fundamento em fraude verificada no uso não autorizado de cartão de crédito, porquanto a consumidora efetuou os pagamentos em espécie no período em que a atuação fraudulenta ocorreu e as administradoras de cartões de crédito não demoram para comunicar os estabelecimentos empresariais sobre o uso fraudulento em transações realizadas com cartão de crédito. 4. Configura fortuito interno a fraude apontada no pagamento das mensalidades escolares mediante uso de cartão de crédito de terceiro, posteriormente recusado pela administradora, porque o fato guarda relação com o risco da atividade desenvolvida e não houve adoção tempestiva de alguma providência pela fornecedora perante os consumidores envolvidos para evitar a reiteração da atuação fraudulenta. 5. A prova da quitação das mensalidades pela consumidora demonstra que não existe o débito que lhe foi exigido pela instituição de ensino fornecedora, ainda que, posteriormente, haja a revisão dos pagamentos com base em fraude da qual não há prova de que a consumidora tenha participado. 6. A constatação de que a cobrança indevida da dívida ocorreu por engano justificável da fornecedora obriga-a a restituir o valor recebido na forma simples nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. A falta de comprovação da situação vexatória na cobrança da dívida inviabiliza o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária. 8. Sem a demonstração de alteração na verdade dos fatos e ausente o reconhecimento de atuação dolosa com a finalidade de causar prejuízo à parte adversária, mostra-se inviável a condenação por litigância de má-fé. 9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, a sucumbência deve ser distribuída equitativamente, nos termos do caput do art. 86 do CPC, mas com o insucesso em parcela mínima do pedido, atribui-se ao vencido a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1229155, 07039331720188070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Com essas considerações, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para: i) declarar a inexistência da dívida da apelante com a apelada no período de abril de 2016 a janeiro de 2018; ii) determinar que o valor de R$40.796,93 (quarenta mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) pago seja restituído de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação; e iii) excluir sua condenação por litigância de má-fé.(...) A alegação relativa à inexigibilidade de restituição de valores indevidamente pagos foi objeto de análise no acórdão desta Segunda Turma Cível que julgou os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID 91087370, p. 4), confira-se: (...) Defende, por fim, que o acórdão impugnado deixou de se atentar para o fato de a embargada nunca ter efetivamente desembolsado as quantias das parcelas do contrato, mas somente realizado acordos, de modo que não seria acertada a determinação de “que o valor de R$40.796,93 (quarenta mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) pago [pela embargada] seja restituído de forma simples”. (...) Com efeito, o acórdão recorrido foi claro ao destacar todos os elementos fático-probatórios e fundamentos jurídicos que conduziram à reforma parcial da v. sentença, com a declaração de inexistência da dívida da embargada com a embargante no período de abril de 2016 a janeiro de 2018 e, bem assim, com a determinação de restituição simples dos valores indevidamente pagos pela embargada. Foi ressaltado que configura fortuito interno a fraude apontada no pagamento das mensalidades escolares mediante uso de cartão de crédito de terceiro, posteriormente recusado pela administradora, porque o fato guarda relação com o risco da atividade desenvolvida e não houve adoção tempestiva de alguma providência pela fornecedora perante os consumidores envolvidos para evitar a reiteração da atuação fraudulenta. Além disso, houve expresso enfrentamento da tese de culpa exclusiva da embargada. Confira-se, nesse aspecto, o elucidativo excerto transcrito a seguir (ID 14524354, p. 8-9), ad litteris: Não há provas de que a fraude alegada pela apelada nos pagamentos das mensalidades de abril de 2016 a janeiro de 2018 tenha acontecido por culpa exclusiva da apelante. Pelo contrário, ficou evidenciada a atuação isolada de terceiro livremente no campus da apelada. A adoção tardia de providência pela apelada para retificar os registros de quitação das parcelas pagas pela apelante mostra-se abusiva, porque transfere para ela riscos relacionados com os serviços que lhe foram prestados. O consumidor tem direito à proteção contra prática abusiva adotada em seu prejuízo pela fornecedora de serviços e à efetiva prevenção de danos patrimoniais, consoante a previsão do art. 6o, IV e VI, do CDC[5]. A apelada não adotou nenhuma providência preventiva para evitar que a situação fraudulenta perdurasse no tempo e, abusivamente, impôs à apelante que se responsabilizasse sozinha pelos efeitos patrimoniais da atuação fraudulenta constatada. A adoção tardia de providências pela apelada para a retificação dos registros de quitação das mensalidades e para o recebimento das parcelas em aberto após a verificação da insubsistência dos pagamentos realizados fraudulentamente com cartão de crédito pertencente a terceiros apenas reforça a percepção de que a apelada atuou de maneira abusiva em detrimento da apelante como consumidora. A deslealdade contratual da apelada indica inadimplemento de dever contratual anexo, porquanto permaneceu inerte na tomada de providências para evitar o prejuízo patrimonial para si e para a apelante e, posteriormente, após o transcurso de quase dois anos, com a consolidação de lesão patrimonial à apelante, exclui os registros de quitação das mensalidades e exige-lhe o pronto pagamento da dívida, de modo a preservar sua matrícula no último semestre letivo do curso. Não se vislumbra culpa exclusiva ou concorrente da consumidora apelante na fraude sofrida pela apelada, porque teria fornecido os dados de seu registro acadêmico e senha de acesso às informações do estudante. É inegável que tais informações pessoais seriam insuficientes para a concretização da fraude, porque o acesso do aluno às áreas do sistema on line é limitado à consulta de informações disponibilizadas pela própria apelada. Sabese pela experiência comum do que ordinariamente se observa (art. 375 do CPC) que não é franqueado à apelante como consumidora e estudante o acesso irrestrito ao sistema da apelada por meio de seu registro acadêmico e senha individual, senão às áreas restritamente disponibilizadas pela fornecedora para consulta e quiçá formulação de requerimentos, mas nunca para inserção de dados referentes a pagamentos de mensalidades, matrícula em disciplinas, notas e frequência às aulas. Denota-se que a causa adequada e suficiente do fato caracterizador da fraude qualifica-se como fortuito interno, porque guarda intrínseca relação com o risco da atividade empresarial explorada pela apelada, de sorte que não incide, concretamente, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC[6], haja vista não restar comprovada culpa exclusiva do consumidor, mas de terceiro sem atuação imediata ou preventiva da apelada para evitar ou minimizar a fraude constatada. (...) Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. (...) Verifica-se que o referido julgado não modificou o dispositivo condenatório expresso no acórdão embargado. Em uma análise inicial, a questão suscitada nas razões recursais, portanto, não seria hábil, a princípio, ao reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, por prudência, visando obviar o risco de lesão, se solução diversa e na direção do provimento se estabelecer, prestigiando-se, assim, a efetividade do julgamento colegiado, revela-se adequada a suspensão de eventual levantamento de valores até o julgamento do mérito recursal. 3. Ante o exposto, concedo em parte a tutela liminar pleiteada, apenas para suspender eventual levantamento de valores, até o julgamento de mérito pelo Colegiado desta e. Turma. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora